Tribunal: TJDFT
Processo: 0709411-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÛNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1109/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que confirmou a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais do ano de 2006.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. A Fazenda Pública apresentou declaração com indicação de valores a receber referentes ao ano de 2006. Por outro lado, a autora deixou de apresentar documento idôneo e datado no curso do prazo prescricional que comprovasse ato administrativo que reconhecesse o direito, interrompendo a prescrição (art. 202, VI, do CC).

5. Com relação à renúncia tácita, o acórdão foi claro ao apontar a inaplicabilidade do artigo 191 do CC ao caso com base no recente julgamento do STJ, que ao julgar o Tema 1.109/STJ fixou a tese: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (Tema 1.109/STJ).

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.